Tribunal: TJDFT
Processo: 0744281-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXPROPRIAÇÃO. PENHORA. INDEFERIMENTO. BEM INDIVISÍVEL. OUTROS COPROPRIETÁRIOS. MORADIA E RESIDÊNCIA.
I. Embora, nos termos do art. 843 do CPC, seja possível a penhora e alienação de bem indiviso, desde que resguardada a quota-parte pertencente ao coproprietário estranho à execução, bem como sua preferência na arrematação, a efetivação da constrição e a posterior alienação pressupõem a penhorabilidade da coisa.

II. Excepcionalmente, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do STJ, admite a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, desde que seja desmembrável e que tal providência não prejudique ou inviabilize a residência da família.
III. Vislumbrando o magistrado pouca efetividade do ato expropriatório em razão de utilização do bem como residência de alguns dos coproprietários, correto o indeferimento da penhora, notadamente quando outro imóvel do executado já foi penhorado anteriormente.
IV. Negou-se provimento ao recurso.